Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-60.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATOS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO FORMULADO COM RELATIVAMENTE INCAPAZ SEM ASSISTÊNCIA. ADOLESCENTE. ANULABILIDADE. CURSO DE INGLÊS. FREQUÊNCIA E PAGAMENTO DE MENSALIDADES APÓS A MAIORIDADE. CAPACIDADE CIVIL PLENA. CONFIRMAÇÃO DO NEGÓCIO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos, tendo observado a norma inserida no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquela disposta no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. O simples fato de o julgador firmar certo entendimento, ainda que considerado pela apelante como incompleto ou contrário à tese que se pretendia sufragar, não caracteriza omissão ou falta de motivação. Alegação de nulidade da sentença rejeitada.
2. O art. 104, inciso I, do Código Civil, dispõe que a validade do negócio jurídico requer agente capaz. Para a lei, o menor de dezoito anos e maior que dezesseis é relativamente incapaz e deve ser assistido por seu representante legal nos atos da vida civil (art. 4o, inciso I, do CC).
3. O diploma civil considera como anulável o negócio jurídico pela incapacidade relativa do agente (art. 171, inciso II, do CC). De fato, in casu, o vício do contrato é evidente. Entretanto, em razão da previsão da anulabilidade, seu reconhecimento não leva necessariamente ao desfazimento do negócio e as consequências jurídicas dele advindas.
4. O Código Civil prevê o instituto da confirmação dos negócios jurídicos anuláveis (arts. 172 a 175). Ainda que possuísse dezessete anos na data da assinatura do contrato, a autora pagou as parcelas devidas e frequentou o curso inclusive no período posterior à maioridade. Sua conduta representou confirmação tácita do negócio jurídico, o que afasta a possibilidade de sua anulação. E por causa disso, justifica sua condenação no pagamento das mensalidades em aberto, conforme demonstrado na reconvenção.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.